Tribunal: TJBA
Processo: 8011852-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011852-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAQUELINE SANTOS DA HORA e outros Advogado(s): AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO INDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOB ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELO ESPÓLIO. ILIQUIDEZ DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário sob o rito de arrolamento sumário, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao espólio. 2 - O acervo hereditário é composto por duas motocicletas usadas, um imóvel residencial e direitos indenizatórios, com valor total estimado em 315 mil reais, inexistindo recursos líquidos para o pronto pagamento de custas processuais superiores a 15 mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando o patrimônio do monte-mor, embora possua valor estimado superior às custas judiciais, carece de liquidez imediata para o recolhimento das despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade da justiça ao espólio que comprovar a insuficiência de recursos do acervo. 5 - O magistrado pode afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos se apontar elementos concretos constantes dos autos, dependendo o indeferimento de prévia determinação para que a parte comprove a sua situação financeira. 6 - Embora o espólio responda pelas despesas do processo sucessório nos termos do artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil, a inexistência de saldo financeiro ou bens de fácil alienação obsta o recolhimento das custas de forma imediata. 7 - A representação do espólio pela Defensoria Pública e a falta de ativos financeiros líquidos caracterizam a hipossuficiência momentânea do monte-mor, revelando-se desproporcional exigir a venda de bens essenciais para o custeio do processo. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido para conceder o benefício integral da gratuidade da justiça ao espólio. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando comprovada a ausência de liquidez imediata dos bens que integram o monte-mor para fazer frente às despesas do processo. --- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 659, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0093593-91.2025.8.16.0000, Rel. Luciana Varella Carrasco, 11ª Câmara Cível, j. 12.05.2026; TJ-MG, Agravo de Instrumento 0783063-34.2026.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 30.04.2026; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0055141-12.2025.8.16.0000, Rel. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 11.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011852-59.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante JAQUELINE SANTOS DA HORA E OUTROS e como agravada PARTE ADVERSA NÃO INDENTIFICADA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11